Tribunal: TJDFT
Processo: 0701051-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, pronunciou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC.
2. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do enunciado da súmula 150, do Supremo Tribunal Federal. No caso, pretensão que se funda em instrumento particular de confissão de dívida, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos (art. 206, § 5o, inciso I do CC).
3. A suspensão do feito teve início em 30/11/2017; termo final da suspensão deu-se 1 (um) ano depois, em 30/11/2018 (art. 921, §1o do CPC), abrindo-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Nesse contexto, em 30/11/2023, restaria consumado o prazo prescricional quinquenal, no entanto, deve ser acrescido de 140 (cento e quarenta) dias, conforme art. 3o da Lei 14.010/2020 (RJET). Novo termo final: 18/04/2024. Como a sentença foi proferida em 27/5/2024, após a prescrição, deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.